Tribunal: TJSP
Processo: 2113401-84.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO. Reconhecimento de violação ao disposto no art. 1.022, I, do CPC, pelo Superior Tribunal de Justiça. Determinação para análise das questões relativas às alegadas omissões: a) a ação rescisória impugnou, também, a sentença de mérito; b) análise do cabimento da ação rescisória para reconhecer a nulidade da perícia, por falta de intimação da parte; c)

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO. Reconhecimento de violação ao disposto no art. 1.022, I, do CPC, pelo Superior Tribunal de Justiça. Determinação para análise das questões relativas às alegadas omissões: a) a ação rescisória impugnou, também, a sentença de mérito; b) análise do cabimento da ação rescisória para reconhecer a nulidade da perícia, por falta de intimação da parte; c) ofensa aos artigos 317, 321 e 968, §§ 4o e 5o, do CPC, relativamente à sugerida irregularidade do julgamento antecipado da lide e falta de oportunidade para prévia manifestação da parte; d) violação aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, inc. II, do CPC, quanto à alegação de omissão na apreciação de sua assertiva de nulidade da prova pericial. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2113401-84.2016.8.26.0000/50002
Registro: 2020.0000246208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2113401-84.2016.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LISONDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, é embargado COMPANHIA
TRANSAMERICA DE HOTEIS - NORDESTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13o Grupo de Câmaras de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos, sem modificação do julgado. V. U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO SARTORELLI
(Presidente sem voto), CLAUDIO HAMILTON, MARCONDES D'ANGELO, EDGARD
ROSA, HUGO CREPALDI, CARLOS DIAS MOTTA E AZUMA NISHI.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2113401-84.2016.8.26.0000/50002
5a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Embargante: LISONDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Embargada: COMPANHIA TRANSAMÉRICA DE HOTÉIS NORDESTE
VOTO No 26.251
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

EMBARGOS
DE
TERCEIRO. Reconhecimento de violação ao disposto no art.
1.022, I, do CPC, pelo Superior Tribunal de Justiça. Determinação
para análise das questões relativas às alegadas omissões: a) a ação
rescisória impugnou, também, a sentença de mérito; b) análise do
cabimento da ação rescisória para reconhecer a nulidade da
perícia, por falta de intimação da parte; c) ofensa aos artigos 317,
321 e 968, §§ 4o e 5o, do CPC, relativamente à sugerida
irregularidade do julgamento antecipado da lide e falta de
oportunidade para prévia manifestação da parte; d) violação aos
arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, inc. II, do CPC, quanto à alegação
de omissão na apreciação de sua assertiva de nulidade da prova
pericial. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO
JULGADO.
Ao
relatório
do
v.
acórdão
de
fls. 2501/2504, que rejeitou os embargos de declaração aviados por Lisonda
Engenharia e Construções Ltda, acrescentam-se as seguintes ponderações.
Contra esta decisão, Lisonda interpôs, a
fls. 2506/2527, Recurso Especial, aduzindo, no essencial, a modificação do
aresto, sob os seguintes fundamentos: a) a ação rescisória impugnou, também, a
sentença de mérito; b) análise do cabimento da ação rescisória para reconhecer
a nulidade da perícia, por falta de intimação da parte; c) ofensa aos artigos 317,
321 e 968, §§ 4o e 5o, do CPC, relativamente à sugerida irregularidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2113401-84.2016.8.26.0000/50002
julgamento antecipado da lide e falta de oportunidade para prévia manifestação
da parte; d) violação aos artigos 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, quanto à
alegação de omissão na apreciação de sua assertiva de nulidade da prova
pericial.
A fls. 2531/2533, a E. Presidência da
Seção de Direito Privado inadmitiu o recurso, com supedâneo no art. 1.030, V, do
CPC.
Foi, então, interposto agravo contra
aquela decisão denegatória (fls. 2535/2557).
Recebido e processado o Agravo em
Recurso Especial (processo no 1.102.563/SP) pelo Superior Tribunal de Justiça,
sobreveio, enfim, aludido julgamento do agravo, que, sob fundamento de ofensa
a dispositivo legal
notadamente o art. 1.022 do CPC/73
deu provimento
àquele apelo especial para determinar a reapreciação das questões suscitadas
pela parte (fls. 2569/2575).
É o relatório.
Qualificado
de
pandemia
pela
Organização Mundial de Saúde, o assim chamado coronavírus (COVID-19)
afetou, e continua a afetar, a vida de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2113401-84.2016.8.26.0000/50002
virtude de sua rápida propagação no meio social, a rotina da justiça brasileira foi
substancialmente alterada, havendo, no âmbito dos Tribunais de Justiça e dos
Tribunais Superiores, a suspensão das sessões presenciais. Consequentemente,
levando-se em conta o primado do princípio da celeridade processual e do
Provimento CSM 2550/2020,1 e considerando-se, ainda, que não cabe, no
presente caso, a apresentação de sustentação oral, o julgamento será realizado
pelo plenário virtual.
O v. acórdão de fls. 237/241 não deixou
de tratar da questão afeta ao recebimento do recurso de apelação no duplo
efeito, ainda que suscitado fato novo: inadimplemento contratual posterior à
prolação da sentença.
Em verdade, o aresto foi suficientemente
claro ao estabelecer que não havia fundamento legal para a propositura da
presente ação rescisória, eis que o acórdão profligado não reconheceu do
recurso de apelação por ela interposto.
Ao contrário do que sugere a ora
embargante, a extinção da ação rescisória, sem apreciação do mérito ali
discutido, deu-se nos termos do art. 330, inc. III, do CPC (fls. 2436/2445), e não
no art. 332, que trata de improcedência liminar do pedido.
O aresto deixou evidente, também, que o
erro que justifica o ingresso da ação rescisória é aquele decorrente da
1 Regulamentado pelo Comunicado Conjunto 37/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2113401-84.2016.8.26.0000/50002
desatenção do julgador quanto à prova, mas não à valoração dada pelo julgador.
Sobreleva obtemperar que o objeto dos
recursos paradigmas do Superior Tribunal de Justiça, coligidos pela embargante,
não guardam similitude com a questão ora discutida.
Com efeito, no julgamento do Resp no
331.550/RS, foi acolhida a ação rescisória em razão do reconhecimento da
falsidade da prova pericial produzida nos autos originários. Constou da ementa
daquele julgado, aliás, que:
“O laudo técnico incorreto, incompleto ou inadequado que tenha servido de
base para a decisão rescindenda, embora não se inclua perfeitamente no
conceito de "prova falsa" a que se refere o art. 485, inciso VI, do CPC, pode
ser impugnado ou refutado na ação rescisória, por falsidade ideológica.”
Ou seja, o que se aduziu naqueles autos
foi a possibilidade da ação rescisória diante da alegação de falsidade ideológica
da prova pericial (no caso, a perícia grafotécnica). Não é essa, todavia, a
hipótese dos presentes autos.
Igualmente, no que se refere à intimação
da parte para comparecimento à perícia, consta dos autos que a prova pericial foi
designada para o dia 01/06/2009, com intimação da ré, ora embargante, por e-
mail e fax (fls. 372).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2113401-84.2016.8.26.0000/50002
De todo modo, foi sobrestada a realização
da perícia, diante da concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento no
1.276.698-00/8, pela C. 25a Câmara de Direito Privado (fls. 398/400). Todavia,
referido recurso julgado desprovido, afastando-se a insurgência contra a
repetição da prova pericial, em decisão colegiada datada de 04/02/2010 (fls.
693/700), com trânsito em julgado em 11/03/2010.
Ainda, nos autos do recurso de agravo de
instrumento no 990.09.229962-0, já houve a detida análise e afastamento da
alegação de suspeição do perito, pela C. 25a Câmara. Asseverou-se, aliás, a
intempestividade da manifestação da recorrente (fls. 686/692).
Deveras, não era caso de aplicação dos
arts. 11, 317 e 321, todos do CPC, eis que não se tratava de vício possível de ser
sanado pela parte. Logo, era despicienda a abertura de oportunidade para a parte
se manifestar nos autos.
Igualmente, ainda que, de fato, não se
cogite da hipótese contida nos parágrafos quarto e quinto do art. 968 do CPC,
está evidente, pelo contexto do julgado, que se cuidou de extinção do feito sem
apreciação do mérito. Fica alterado, aqui, o aresto profligado, apenas para afastar
do dispositivo do julgado a menção àqueles parágrafos.
Por fim, está evidente que o aresto
combatido não ofende ao disposto no art. 489 do CPC, eis que foram
apresentados os motivos que deram ensejo ao indeferimento da ação rescisória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2113401-84.2016.8.26.0000/50002
estando, portando, devidamente fundamentada aquela decisão colegiada.
Postas estas premissas, acolhem-se os
embargos de declaração, sem modificação do julgado.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR